Tribunal: TJSP
Processo: 0003872-02.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que, mesmo apresentando boa conduta carcerária, tem exame criminológico cujo teor é no sentido do indeferimento de sua pretensão à progressão de regime prisional – Decisão negando o benefício lastrada em fundamentação razoável
Desfavorável, na essência, o resultado de exame criminológico, não é despropositada a decisão do Juízo da Vara das Execuções que entendeu não

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que, mesmo apresentando boa conduta carcerária, tem exame criminológico cujo teor é no sentido do indeferimento de sua pretensão à progressão de regime prisional – Decisão negando o benefício lastrada em fundamentação razoável
Desfavorável, na essência, o resultado de exame criminológico, não é despropositada a decisão do Juízo da Vara das Execuções que entendeu não ser caso de ser concedida a progressão levando-se em conta apenas o atestado de boa conduta carcerária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003872-02.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROGERIO
ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003872-02.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Voto 23487
Agravo em Execução n. 0003872-02.2020.8.26.0041 S. Paulo
Agravante: ROGERIO ALVES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal Reeducando que, mesmo apresentando boa
conduta carcerária, tem exame criminológico cujo teor é no
sentido do indeferimento de sua pretensão à progressão de regime
prisional

Decisão
negando
o
benefício
lastrada
em
fundamentação razoável
Desfavorável, na essência, o resultado de exame criminológico,
não é despropositada a decisão do Juízo da Vara das Execuções
que entendeu não ser caso de ser concedida a progressão levando-
se em conta apenas o atestado de boa conduta carcerária.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ROGERIO ALVES., contra a r. decisão de fls. 37/38, da MMa
Juíza Patricia Figueiredo Correia, da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo (“DEECRIM” 1a RAJ), que, nos autos da execução
n. 0014643-73.2019.8.26.0041, indeferiu o pedido de progressão ao regime
prisional aberto formulado pelo ora agravante.
Alega o recorrente reunir condições objetiva e subjetiva
favoráveis à concessão dos benefícios; pleiteia, assim, a reforma do r.
decisum, a fim de que seja deferida a pretendida progressão ao regime
semiaberto.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003872-02.2020.8.26.0041 -Voto no
3
(fls. 62), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão do
benefício de progressão de regime prisional, mormente se considerado que
o agravante ainda não apresenta méritos necessários.
Não obstante as ponderações da Defesa subscritas na
minuta de agravo de fls. 45/49, razão não lhe assiste no inconformismo
manifestado.
Primeiramente, observe-se que a Lei n. 10.792/03
alterou o art. 112 da LEP, afastando a necessidade da realização de exame
criminológico para a concessão da progressão de regime prisional. Desde
então, passou-se a exigir apenas a juntada do atestado de bom
comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento
prisional, e a fluência do lapso temporal. Na hipótese de haver, todavia,
dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a
progressão de regime, principalmente se foi ele condenado por crimes
dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, é sempre
recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um
mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que
já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Cuida-se exatamente do caso dos autos, conforme se
observa da decisão de fls. 19/21.
A fundamentação da r. decisão atacada, adequada e
suficiente, foi precisamente no sentido de que, mesmo tendo sido
preenchido o requisito objetivo, não reunia ele, ainda, o requisito subjetivo
necessário para a concessão da benesse pretendida (fls. 37/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003872-02.2020.8.26.0041 -Voto no
4
O sentenciado, reincidente específico, foi, com efeito,
condenado por crime de furto duplamente qualificado ao cumprimento da
pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, estando o término de
cumprimento de pena previsto para 29 de junho de 2021.
O Ven. Acórdão de fls. 24/28 deu provimento parcial ao
reclamo do ora agravante e fixou o regime inicial semiaberto.
O requisito objetivo para a progressão foi cumprido em
24 de junho de 2019 (fls. 11).
Apesar de o sentenciado ostentar bom comportamento
carcerário (fls. 10), o resultado do exame criminológico realizado foi,
contudo, contrário ao agravante.
Consta do relatório psicossocial, às fls. 33, que o
reeducando
demonstra pouca capacidade de formular juízo crítico, a fim de
reestruturar seu senso ético-moral e propiciar o desenvolvimento
da maturidade e do senso de responsabilidade, percebe-se
fragilização na laboração de planos de reintegração social.
Depreende-se, assim, do relatório do estudo social, que
o agravante possui reflexão deficitária acerca de reestruturar seu senso
ético-moral, maturidade e responsabilidade.
Tendo sido desfavorável o teor do exame criminológico,
não foi, portanto, despropositada a decisão do Juízo da Vara das
Execuções, que entendeu não ser caso de ser concedida a progressão,
levando-se em conta apenas o atestado de boa conduta carcerária.
Diante deste quadro, precipitado seria, por ora, a
progressão do sentenciado para o regime aberto, constatado que ele não
reúne condições pessoais de reinserção social, acrescentado que “o Código
Penal ainda previu que o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso
de responsabilidade, conforme artigo 36, caput, do CP.” (fls. 71).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003872-02.2020.8.26.0041 -Voto no
5
execução interposto pela Defesa, mantendo-se o sentenciado ROGERIO
ALVES no regime semiaberto de cumprimento de pena.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator